Tribunal: CARF
Processo: 17095.720351/2023-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. INCIDÊNCIA DO IRRF.
Ainda que se identifique o beneficiário do pagamento realizado, incide o IRRF, à alíquota de 35%, quando não for comprovada a causa do pagamento.
ONUS DA PROVA. CAUSA DO PAGAMENTO.
É ônus da fonte pagadora identificar e comprovar a causa do pagamento efetuado, a fim de permitir ao Fisco que verifique a regular tributação do rendimento auferido pelo beneficiário dos recursos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício deve ser qualificada quando a conduta do agente se der mediante sonegação, fraude ou conluio.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO. NOVA LEGISLAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a redução da multa qualificada de 150% para 100%, nos termos da legislação mais benéfica, quando a empresa não for considerada reincidente.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROPORCIONALIDADE.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação tributária principal, cuja aplicação decorre de expressa previsão legal, carecendo competência à autoridade julgadora administrativa para a análise de aspectos constitucionais atinentes ao confisco, à capacidade contributiva e à proporcionalidade das sanções tributárias previstas em Lei
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN. SÓCIO-ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, em clara infração à lei civil, legitimando a responsabilização pessoal dos sócios-administradores pelo crédito tributário, de acordo com a Súmula 435 do STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720351/2023-26
ACÓRDÃO
1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ARX MINERAIS E METAIS DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. INCIDÊNCIA DO
IRRF.
Ainda que se identifique o beneficiário do pagamento realizado, incide o
IRRF, à alíquota de 35%, quando não for comprovada a causa do
pagamento.
ONUS DA PROVA. CAUSA DO PAGAMENTO.
É ônus da fonte pagadora identificar e comprovar a causa do pagamento
efetuado, a fim de permitir ao Fisco que verifique a regular tributação do
rendimento auferido pelo beneficiário dos recursos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício deve ser qualificada quando a conduta do agente se der
mediante sonegação, fraude ou conluio.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO. NOVA LEGISLAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a redução da multa qualificada de 150% para 100%, nos termos da
legislação mais benéfica, quando a empresa não for considerada
reincidente.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
PROPORCIONALIDADE.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação
tributária principal, cuja aplicação decorre de expressa previsão legal,
carecendo competência à autoridade julgadora administrativa para a
análise de aspectos constitucionais atinentes ao confisco, à capacidade
contributiva e à proporcionalidade das sanções tributárias previstas em Lei
Fl. 9818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
2
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
SÓCIO-
ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, em clara
infração à lei civil, legitimando a responsabilização pessoal dos sócios-
administradores pelo crédito tributário, de acordo com a Súmula 435 do
STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntário e de Ofício, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de ofício interpostos em face do Acórdão
no 108-043.877, proferido pela 4a Turma da DRJ/08, que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, com redução da multa de ofício de 150% para 100%, com manutenção
do crédito tributário remanescente e, por fim, com manutenção da responsabilidade passiva
solidária de André Camperlingo.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Fl. 9819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
3
RELATÓRIO
O presente processo trata de lançamento fiscal de Imposto de Renda incidente
exclusivamente na fonte sobre pagamentos sem causa ou sem identificação do
beneficiário, além dos acréscimos legais, à alíquota de 35%, nos termos do art. 61,
da Lei 8.981/1995, efetuado em face de ARX MINERAIS E METAIS DO BRASIL LTDA
(doravante ARX), conforme tela a seguir:
DA AÇÃO FISCAL
A autoridade fiscal fundamentou a lavratura do auto de infração nos fatos e atos
abaixo expostos:
1. Em análise ao Sintegra de São Paulo, constatou que a ARX está baixada desde
15/07/2020 e que tem registrado como atividade principal o “fornecimento e
gestão de recursos humanos para terceiro”, ou seja, bem longe de aquisições de
metais/sucatas. Esta incoerência se repete junto à Receita Federal do Brasil, onde
o contribuinte se cadastrou com um CNAE genérico (8299-7-99) “Outras
atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas
anteriormente”.
2. A empresa teve sua inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS – Cadesp
considerado inapto em 15/07/2020, sobre a ocorrência fiscal: “Cassada por
prática de ato ilícito que tenha repercussão no âmbito tributário”.
3. A ARX também foi considerada pela Receita Federal do Brasil inexistente de
fato, em 09/11/2021, conforme processo 17095.725.883/2021-98.
4. A ARX foi intimada a apresentar extratos bancários, conforme Termo de Início
do Procedimento Fiscal, contudo, diante da impossibilidade de obter os extratos
bancários com o contribuinte, o qual não foi encontrado em seu domicílio
tributário, a autoridade fiscal obteve os extratos mediante Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), conforme o narrado nos
itens 9 a 12 do relatório fiscal, fls. 38 e 39.
5. De acordo com o Relatório Fiscal, no período de 2018 e 2019, a ARX teria
efetuado transferências bancárias paras pessoas jurídicas inexistentes de fato, a
saber: 1) Fundibra Fundição Brasileira Ltda (Fundibra), CNPJ 14.286.186/0001-00;
2) Select Cable Condutores Elétricos Ltda (Select Cable), CNPJ 20.968.933/0001-
84; 3) Globbal Metais Ltda(Globbal Metais), CNPJ 23.300.517/0007-97 e 4)
Metalnor Metais Ltda (Metalnor), CNPJ 24.970.458/0002-12, conforme Anexo I ao
Termo de Intimação Fiscal no 7 e tela abaixo:

6. Em 21/03/2023 a ARX foi intimada (Termo de Intimação Fiscal no 7), a fim de
comprovar a causa das transferências bancárias listadas no anexo a este Termo.
Como a correspondência retornou, foram lavrados editais tanto para o CPF do
Fl. 9820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
4
responsável pela empresa, como para a própria empresa, apesar da suspensão do
CNPJ.
7. Em 02/05/2023, como resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 7, a empresa
apresentou uma relação de notas fiscais eletrônicas, algumas cópias de e-mails e
documentos de pesagem de produtos.
8. Da análise a resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 7, constatou a
autoridade fiscal que a imensa maioria das notas fiscais apresentadas, com
identificação ou causa do pagamento, tem como transportadora a pessoa jurídica
CGMS Comércio e Serviços EIRELI CNPJ 17.259.173/0001-21 (CGMS). Referida
transportadora também foi baixada de ofício por inexistência de fato, conforme
processo 17095.722.133/2021-64, ADE no 011405129, com data de efeito a partir
de 01/01/2018, não houve apresentação de recurso ao procedimento.
9. Ainda em relação à CGMS, em pesquisa realizada no endereço eletrônico do
Sintegra do Estado de Mato Grosso do Sul, constata-se que a empresa estava
registrada com atividade de Obras de Alvenaria e Reboco, ou seja, bem longe da
atividade de transporte e teve seu registro cancelado em 08/11/2019.
10. Diante das situações narradas acima, concluiu a autoridade fiscal que não
houve causa lícita para os pagamentos listados no Anexo I do Termo de Intimação
Fiscal no 7, nem comprovação da entrega das mercadorias, tendo em vista da
situação fiscal da empresa CGMS.
11. Aduz que os documentos emitidos por pessoa jurídica inexistente de fato,
apesar de constituída formalmente, consideram-se inidôneos, não se prestam
para comprovar a efetiva realização dos serviços neles discriminado, nem
produzem quaisquer efeitos tributários em favor de terceiros.
12. Considerando que o contribuinte não logrou comprovar o motivo das
transferências efetuadas às empresas de fachada, nem mesmo a entrega efetiva
das mercadorias, estes pagamentos foram considerados desprovidos de causa,
sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, a teor do art. 61, da Lei 8.981/1995.
13. No Anexo I ao relatório fiscal (fl. 55) foram detalhadas todas as transferências
sem causa objeto do auto de infração. No Anexo II a este Termo foi realizado o
reajuste das transferências bancárias para atendimento ao §3o do art. 61 da Lei
8.981/1995, bem como o cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) não
recolhido, consolidado pelo dia de ocorrência, para atender o §2o do Art. 61 da
mesma lei.
14. Tendo em vista a dissolução irregular da sociedade, evidenciada pelo seu
desaparecimento, a autoridade fiscal, com base no art. 135 do CTN,
responsabilizou solidariamente o sócio que administrava o negócio na época dos
fatos, o Sr. ANDRÉ CAMPERLINGO, CPF 330.090.658-09.
DA IMPUGNAÇÃO DA ARX
Fl. 9821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
5
Irresignada com o auto de infração, a ARX apresentou impugnação, com base nos
fundamentos expostos a seguir:
15. O auto de infração é nulo por vício do ato administrativo, em razão de
ausência de motivação, nos termos do art. 142 do CTN. A Fiscalização se limitou a
desconsiderar, de forma genérica, toda a documentação apresentada pela
Impugnante.
16. Não é admissível que a suposta inexistência de fato da empresa que efetuou o
transporte das mercadorias seja o único fundamento que determine a
imprestabilidade da farta documentação disponibilizada pela impugnante.
Entende a impugnante que não há embasamento legal e fático apto a
desconsiderar as operações pactuadas e, portanto, para declarar a inidoneidade
dos respectivos custos contabilizados.
17. Não há prova de existência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art.
82, p.u. da Lei no 9.430/1996 e Súmula 509/STJ. A impugnante forneceu à
Fiscalização a documentação necessária para demonstrar a efetividade das
operações (doc. no 02), bem como os fundamentos que corroboram a boa-fé da
Autuada.
18. Não há prova do ilícito, fato que contraria o art. 9o do Decreto no 70.235/72.
No caso, o único motivo que sustenta a inidoneidade das operações é a baixa, por
inexistência de fato, do CNPJ das empresas fornecedoras da impugnante. Nada
obstante, não há menção – ainda que parcial – aos fundamentos que ensejaram a
formulação e, posteriormente, o deferimento dos pedidos de baixa das empresas.
19. A impugnante agiu de boa-fé nas operações comerciais realizadas com as
empresas fornecedoras, conforme documentos e comprovantes que corroboram
a efetividade das operações. Neste sentido, para todas as notas fiscais
relacionadas pela autoridade fiscal foram feitas as conciliações das escriturações
contábeis e fiscais, faturamentos, pagamentos e respectivos comprovantes.
Portanto, há a efetiva correspondência entre as notas fiscais, escrituração nos
documentos fiscais e contábeis, comprovantes de pagamento e os tickets de
pesagem, o que demonstra cabalmente a ocorrência das operações efetuadas
pela impugnante.
20. Assim sendo, tendo em vista a comprovação das operações realizadas de boa-
fé pela impugnante, há que se reconhecer sua validade e, por conseguinte, o
beneficiário e a causa dos pagamentos.
21. Aduz a impugnante que é insubsistente a cobrança relativa ao “pagamento
sem causa ou de operação não comprovada”, pois, ainda que não se considere
provada a operação ou a sua causa, o beneficiário do pagamento é identificado,
tendo a autoridade fiscal condições de apurar eventual omissão de receitas por
este e efetuar os lançamentos, se for o caso.
Fl. 9822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
6
22. Ao tempo dos fatos, não se poderia exigir que a impugnante soubesse da
suposta inidoneidade das empresas fornecedoras, visto que não havia sequer
publicação de ato administrativo declarando a baixa das aludidas empresas. Por
essa razão, os atos executivos declaratórios não podem retroagir ao período dos
fatos geradores, circunstância que impõe o reconhecimento da boa-fé da
impugnante e da ocorrência das operações, como fartamente comprovado.
23. Aduz que os efeitos do ato declaratório referentes à Globbal Metais Ltda são
posteriores às operações pactuadas com a impugnante, isso porque o ato
declaratório executivo que determinou a baixa da situação cadastral da empresa
produziu efeitos apenas a partir de 14.05.2020, após a ocorrência das operações
cujos custos foram glosados.
24. De modo diverso do que faz crer a autoridade fiscal, ao tempo dos fatos
impugnados, a situação cadastral da impugnante era válida, ainda que fosse,
posteriormente, declarada inapta. Relembra-se que os supostos fatos geradores
ocorreram entre os anos de 2018 e 2019, anteriormente aos efeitos produzidos
pela declaração de inaptidão.
25. Pugna pela inexistência de fraude e conduta dolosa tendente a sonegar
tributos devidos, devendo ser desqualificada a multa de ofício aplicada no
percentual de 150%. No caso concreto, não houve nenhuma motivação para essa
multa qualificada – não há dolo em nenhuma conduta e tampouco tributo
evitado, de forma que a manutenção dessa exigência expressaria uma coerção ao
pagamento de tributos.
26. Especificamente no que tange ao IRRF, a constatação de pagamentos
escriturados, ainda que não provada a causa ou o beneficiário, per se, não
autoriza a qualificação da multa.
27. Por fim, entende que a multa aplicada tem caráter confiscatório, haja vista a
cabal afronta aos princípios do não-confisco, da capacidade contributiva, da
razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, caso se entenda pela
manutenção dos autos de infração (ainda que em parte), é essencial que as
multas sejam revistas e reduzidas ao percentual de, no máximo, 20%.
DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
O Sr. ANDRÉ CAMPERLINGO, CPF 330.090.658-09, doravante ANDRÉ, pugna pela
sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária, com base nos seguintes
fundamentos:
28. O lançamento tributário exige provas robustas das acusações fiscais, não se
satisfazendo com mínimos indícios evocados pela autoridade fiscal. No caso, a
fiscalização afirma que a Autuada faria parte de um grupo econômico que emitiria
notas fiscais inidôneas, sem, no entanto, fornecer indícios mínimos da existência
do suposto esquema.
Fl. 9823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
7
29. Nesse sentido, não há quaisquer elementos aptos a demonstrar a suposta
dissolução irregular da sociedade e, assim, atrair a responsabilidade solidária do
impugnante.
Percebe-se que são raros os trechos em que há menção direta aos indícios que
imputariam ao impugnante a condição de sujeito passivo da obrigação tributária,
sendo que a única evidência apresentada é o fato de ter sido sócio da Autuada,
circunstância insuficiente para fundamentar eventual responsabilidade solidária.
30. Isso posto, constata-se que a fiscalização se olvidou de apresentar os
elementos probatórios que motivaram o direcionamento do impugnante ao polo
passivo da obrigação tributária, infringindo o rigor formalístico processual e as
premissas legais. Imperiosa a decretação de nulidade do lançamento tributário,
em virtude do vício de motivação.
31. Ainda que se lograsse comprovar a infração a lei, não haveria indícios da
conduta dolosa do impugnante. Isso porque não há quaisquer elementos que
demonstrem seu vínculo com o suposto grupo econômico de emissão de notas
fiscais inidôneas.
32. Ainda que se cogite uma responsabilização, consoante o entendimento do STJ,
ela deve recair ao sócio "na data em que configurada ou presumida a dissolução
irregular”.
33. Ainda que se considere a inexistência de fato da Autuada em 09.11.2021,
conforme consta no item 23 do Termo de Verificação Fiscal, é certo que o
impugnante não compõe o quadro societário da Autuada desde 04.02.2021,
conforme já reconhecido pela própria fiscalização e, portanto, não poderia ser
enquadrado em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1359 do
CTN.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela parcial procedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. INCIDÊNCIA DO IRRF.
Ainda que se identifique o beneficiário do pagamento realizado, incide o IRRF, à
alíquota de 35%, quando não for comprovada a causa do pagamento.
ONUS DA PROVA. CAUSA DO PAGAMENTO.
É ônus da fonte pagadora identificar e comprovar a causa do pagamento
efetuado, a fim de permitir ao Fisco que verifique a regular tributação do
rendimento auferido pelo beneficiário dos recursos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 9824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
8
Ano-calendário: 2018, 2019
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício deve ser qualificada quando a conduta do agente se der
mediante sonegação, fraude ou conluio.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
REDUÇÃO.
NOVA
LEGISLAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a redução da multa qualificada de 150% para 100%, nos termos da
legislação mais benéfica, quando a empresa não for considerada reincidente.
MULTA
DE
OFÍCIO.
NÃO
CONFISCO.
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
PROPORCIONALIDADE.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação
tributária principal, cuja aplicação decorre de expressa previsão legal, carecendo
competência à autoridade julgadora administrativa para a análise de aspectos
constitucionais atinentes ao confisco, à capacidade contributiva e à
proporcionalidade das sanções tributárias previstas em Lei
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN. SÓCIOADMINISTRADOR.
EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, em clara infração à lei
civil, legitimando a responsabilização pessoal dos sóciosadministradores pelo
crédito tributário, de acordo com a Súmula 435 do STJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A interessada teve ciência da decisão por edital na data de 29/07/2024 e
apresentou recurso voluntário em 28/08/2024. O solidário teve ciência da decisão pela via postal,
em 24/07/2024 e apresentou recurso voluntário em 20/08/2024. Ambos, tempestivos.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
Fl. 9825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
9
Os recursos voluntários apresentados são tempestivos, razão pela qual deles tomo
conhecimento.
Também o recurso de ofício atende a condição para ser admitido, porquanto o
acórdão da DRJ exonerou crédito tributário em montante superior ao limite de alçada fixado pela
Portaria ME no 2, de 17 de janeiro de 2023, o que torna obrigatório o reexame da decisão.

SÍNTESE DOS FATOS
De acordo com o TVF, a fiscalização identificou um esquema de fraude envolvendo
a ARX Minerais e Metais do Brasil Eireli, seu sócio André Camperlingo e uma rede de empresas de
fachada.
Apontou-se que a ARX, seus supostos fornecedores (Fundibra, Select Cable, Globbal
Metais, Metalnor) e a transportadora (CGMS) foram declarados inexistentes de fato, muitos com
efeitos retroativos aos anos fiscalizados (2018/2019). A ARX operava com CNPJ e Inscrição
Estadual irregulares, domicílio fiscal incompatível com o vultoso volume de operações (mais de R$
200 milhões) e falta de estrutura operacional e eletrônica.
A fiscalização constatou que a ARX efetuou vultosas transferências para essas
empresas de fachada. A documentação apresentada para justificar as operações (notas fiscais,
pedidos, tickets de pesagem) foi considerada inidônea e insuficiente, configurando pagamentos
sem causa ou operação comprovada, sujeitos a IRRF de 35% nos termos do art. 61 da Lei no
8.981/1995.
Em face destas contatações, aplicou-se multa qualificada, e responsabilizou-se o Sr.
André Camperlingo, sócio-administrador à época dos fatos geradores (2018/2019), sendo
considerado responsável solidário pela infração à lei e pelos atos ilícitos fiscais, dada a sua
participação no esquema fraudulento.
Irresignados, foram apresentadas as devidas Impugnações. A defesa do
contribuinte concentrou-se em contestar as bases da autuação, alegando (i) que lançamento seria
baseado em presunções e não em provas concretas de fraude, sendo a motivação fiscal
insuficiente; (ii) A ARX teria apresentado farta prova documental (contratos, comprovantes, EFDs,
ECDs) da efetividade de suas operações e agido de boa-fé, com beneficiários identificados, o que
afastaria o IRRF e a glosa de créditos. A inaptidão das empresas seria posterior e não poderia
retroagir; (iii) As declarações de inaptidão da ARX e de seus fornecedores ocorreram após os fatos
geradores, não podendo invalidar operações realizadas quando a situação cadastral era regular;
(iv) que a multa qualificada exigiria prova de dolo, sonegação ou fraude, que não teriam sido
demonstrados, e que a penalidade seria confiscatória e desproporcional; que o sócio André não
teria dado causa à dissolução irregular, não se enquadrando nas hipóteses de responsabilidade
solidária do art. 135, III, do CTN.
Sobreveio a decisão da DRJ, no sentido de julgar parcialmente procedente a
impugnação, mantendo a essência do lançamento, mas com uma alteração na penalidade (reduziu
de 150% para 100% a multa aplicada – retroatividade benigna).
Uma vez mais irresignados, tanto o sujeito passivo principal como o solidário,
apresentam seus respectivos recursos voluntários, repisando os argumentos iniciais de defesa e
Fl. 9826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
10
pugnando pelo cancelamento integral do auto de infração, além da exclusão do Sr. André
Camperlingo do polo passivo do lançamento tributário.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO: ARX MINERAIS E METAIS DO BRASIL
LTDA.
DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO
O Recorrente argui a nulidade do lançamento tributário, sustentando a ausência de
provas robustas por parte da fiscalização e a insuficiência de motivação no Auto de Infração. Alega
que as conclusões fiscais se baseiam em meras presunções e que os documentos por ele
apresentados, demonstrando a efetividade das operações e a existência da empresa, foram
desconsiderados.
Analisando a alegação da defesa e confrontando-a com as manifestações da
fiscalização e a decisão da DRJ e provas dos autos, não se concorda com a alegação.
Conforme o Acórdão recorrido (itens 35 e 36), a autoridade fiscal explicitou de
forma clara e suficiente os motivos que ensejaram o lançamento, que se revelam plenamente
adequados para a subsunção dos fatos à norma tributária. Tais motivos foram:
a) a inexistência de fato da sociedade (ARX) e sua consequente dissolução irregular.
b) a aquisição de mercadorias de fornecedores inidôneos, igualmente inexistentes
de fato. Este ponto demonstra a cadeia de inidoneidade que a ARX supostamente integrou.
c) a utilização de empresa de transporte inidônea e inexistente de fato.
Complementando o cenário de operações simuladas.
d) a falta de comprovação do efetivo recebimento das mercadorias. Indício crucial
da não ocorrência material das operações.
e) a não comprovação da causa dos pagamentos efetuados pela ARX a seus
fornecedores, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/1995. Aliás, este é o fundamento normativo
direto para a exigência do IRRF.
A autoridade fiscal não se limitou a uma alegação genérica, mas delineou com
precisão os fatos constatados (inexistência da ARX e de seus parceiros, utilização de
transportadora inidônea, falta de comprovação do recebimento de mercadorias e pagamento) e a
norma legal infringida (art. 61 da Lei no 8.981/1995, relativo aos pagamentos sem causa
comprovada).
Logo, rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento suscitada.
MÉRITO
Quanto ao mérito, a Recorrente tenta desvincular a "constatação da inexistência de
fato da ARX" da infração principal referente aos pagamentos sem causa ou de operação não
Fl. 9827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
11
comprovada, conforme o art. 61 da Lei no 8.981/1995. Em sua argumentação, reporta-se a trecho
do Acórdão da DRJ para concluir pela insubsistência da infração, pois, no período autuado, sua
situação cadastral era regular, ou seja, considerando que o período autuado não foi atingido pela
sua declaração de inaptidão, não haveria respaldo para aplicação retroativa da declaração de
inaptidão, o que cairia por terra "fundamento principal" da infração.
Contudo, ao analisar o Termo de Verificação Fiscal (TVF) e as razões que motivaram
o lançamento, fica evidente que o TVF não se limita a declarar a inexistência da ARX isoladamente.
Ele revela que a ARX transferiu valores expressivos para empresas que também foram baixadas de
ofício por inexistência de fato, com efeitos retroativos aos anos fiscalizados. Além disso, a
transportadora utilizada para essas "aquisições" também foi baixada de ofício por inexistência de
fato e possuía CNAE incompatível com a atividade de transporte. Este cenário em cadeia — ARX,
fornecedores, transportadora — todos inexistentes de fato ou inidôneos, é a prova cabal de que
as operações eram simuladas.
De fato, a fiscalização evidenciou que a própria ARX carecia de estrutura para
realizar as vultosas operações de mais de R$ 200 milhões. A incompatibilidade do domicílio fiscal
(um galpão antigo e fechado), a falta de endereço eletrônico, o número reduzido de funcionários e
os CNAEs inconsistentes são elementos que, juntos, demonstram que a ARX não possuía
capacidade operacional para realizar as "aquisições" declaradas. Como uma empresa inexistente
de fato poderia adquirir e receber mercadorias, conferindo causa a pagamentos?
O TVF conclui que a ARX faz parte de um "grupo econômico montado para a
emissão de notas fiscais inidôneas". Essa conclusão deriva diretamente da inexistência de fato da
ARX e de seus parceiros. A inidoneidade documental e a falta de comprovação da causa dos
pagamentos são consequências diretas desse esquema fraudulento.
Portanto, a inexistência de fato da ARX e de seus supostos parceiros comerciais e
logísticos não é um argumento secundário. Pelo contrário, é a prova material irrefutável de que as
"operações" alegadas para justificar os pagamentos jamais ocorreram no plano da realidade. Não
havendo a existência real das partes envolvidas na transação de compra e venda, não há como
conferir legitimidade e causa aos pagamentos supostamente a elas destinados. O art. 61, § 1o, da
Lei no 8.981/1995 incide precisamente porque a inexistência de fato do pagador e dos
beneficiários descaracteriza qualquer "operação" ou "causa" legítima para as transferências
financeiras.
Na sequência, a Recorrente sustenta a efetividade de suas operações comerciais e
sua boa-fé, apresentando farta documentação fiscal e contábil, pedidos de compra e tickets de
pesagem. Em abono à sua tese, invoca a Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
dispõe: "É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a efetiva realização da compra e
venda.”
Esta linha argumentativa não prospera, e a Súmula 509/STJ é inaplicável, explico.
Fl. 9828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
12
Com efeito, a Súmula 509/STJ foi concebida para proteger o adquirente de boa-fé
que realiza operações com um fornecedor formalmente existente e regular à época dos fatos, mas
que, posteriormente, tem sua inidoneidade declarada. Nesses casos, a comprovação da efetiva
entrada da mercadoria e do pagamento é crucial para preservar o direito ao crédito fiscal. A lógica
é que o adquirente não pode ser penalizado por um vício na cadeia que ele desconhecia e não
tinha como prever.
No caso, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), não se
enquadra na premissa da Súmula 509/STJ. Aqui, não se trata apenas de "nota fiscal
posteriormente declarada inidônea" de um fornecedor que existia de fato e se tornou
problemático. A fiscalização provou a inexistência de fato da própria ARX, de seus supostos
fornecedores (Fundibra, Select Cable, Globbal Metais, Metalnor) e da transportadora (CGMS) à
época dos fatos geradores ou com efeitos retroativos a este período.
Não há um "comerciante de boa-fé" quando a própria ARX foi constatada como
uma empresa sem existência de fato e com estrutura física incompatível com suas declarações.
Não há como demonstrar a "efetiva realização da compra e venda" quando as
partes envolvidas na transação (comprador, vendedores e transportador) são, elas mesmas,
entidades simuladas ou inexistentes no plano da realidade material.
A defesa fundamenta a "efetividade" das operações em "prova documental",
citando notas fiscais, pedidos de compra e tickets de pesagem. No entanto, o cerne da acusação
fiscal é que esses próprios documentos são inidôneos, pois representam operações que nunca
ocorreram entre entidades que, em sua maioria, não existiam de fato. A DRJ, no item 44 do
Acórdão, foi categórica ao afirmar que "não pode a impugnante comprovar sua regularidade com
a apresentação das mesmas notas fiscais, e demais documentos, sobre os quais paira a acusação
de inidoneidade." Confira-se:
44. Destarte, a impugnação padece de grave vício, pois pretende comprovar a
regularidade das operações da ARX antes mesmo de comprovar sua existência de
fato. Note-se que recai sobre a ARX a acusação de ter emitido notas inidôneas,
que não comprovam a causa das transferências efetuadas a terceiros; neste
cenário, não pode a impugnante comprovar sua regularidade com a apresentação
das mesmas notas fiscais, e demais documentos, sobre os quais paira a acusação
de inidoneidade.
A boa-fé não pode ser presumida ou alegada quando há um robusto conjunto
probatório, como o presente, que aponta para a existência de um esquema fraudulento
orquestrado. A inaptidão da Recorrente, a incongruência dos CNAEs, o endereço físico
incompatível,, e a inexistência de toda a cadeia de "parceiros comerciais" são elementos que
afastam veementemente a presunção de boa-fé. Não é um caso de erro ou falha de
conhecimento, mas de simulação consciente para obtenção de vantagem indevida.
Fl. 9829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
13
Em seguida, a Recorrente contesta a cobrança de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre os pagamentos efetuados às empresas Fundibra, Select Cable, Globbal Metais e
Metalnor, alegando que houve comprovação da causa, da operação e dos beneficiários, nos
termos do art. 61 da Lei no 8.981/1995. Cita doutrina e precedentes do CARF para sustentar que o
IRRF de 35% só seria cabível na absoluta impossibilidade de identificação do beneficiário, e
apresenta uma planilha de conciliação de documentos para demonstrar a efetividade das
operações.
Não obstante os argumentos e as transcrições apresentadas, entendo que a
alegação do Recorrente não prospera, e a cobrança do IRRF é devida.
O cerne da argumentação da Recorrente reside na identificação dos beneficiários
dos pagamentos. Contudo, o art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995 é claro ao estabelecer que a
incidência do IRRF de 35% se aplica também quando, mesmo que o beneficiário seja identificado,
não for comprovada a operação ou a sua causa.
No presente caso, a "identificação" dos beneficiários (Fundibra, Select Cable,
Globbal Metais, Metalnor) é puramente formal e documental. Como exaustivamente
demonstrado no TVF e corroborado pela DRJ, essas empresas eram, em sua maioria, inexistentes
de fato à época das operações ou foram baixadas de ofício com efeitos retroativos. Não basta que
haja um CNPJ "identificável" se por trás dele não existe uma entidade real e uma operação
verdadeira. A identificação formal perde seu sentido quando a materialidade da operação e a
própria existência do beneficiário são fraudulentas.
A Recorrente insiste na validade de sua documentação (notas fiscais, tickets de
pesagem, etc) e apresenta uma planilha de conciliação para demonstrar a correspondência entre
esses documentos e as escriturações contábeis e fiscais.
Penso que a fiscalização não questiona a existência formal desses documentos ou
sua conciliação interna nos registros da ARX. O que se questiona é a materialidade e a veracidade
das operações que esses documentos pretendem representar.
Em um contexto onde a Recorrente, seus fornecedores e a transportadora são
inexistentes de fato, os tickets de pesagem e as notas fiscais são meros papéis que não
correspondem a uma realidade material. A conciliação de um conjunto de documentos
fraudulentos não confere validade à fraude. A "causa" e a "operação" exigidas pelo art. 61 da Lei
no 8.981/1995 demandam a existência e a materialidade da transação comercial, o que não foi
comprovado nos autos.
Desse modo, mantem-se o crédito tributário constituído pela autoridade fiscal, em
face da não comprovação dos pagamentos efetuados às pessoas jurídicas: 1) Fundibra Fundição
Brasileira Ltda, CNPJ 14.286.186/0001-00; 2) Select Cable Condutores Elétricos Ltda, CNPJ
20.968.933/0001-84; 3) Globbal Metais Ltda, CNPJ 23.300.517/0007-97 e 4) Metalnor Metais Ltda,
CNPJ 24.970.458/0002-12, conforme Anexos I e II ao Termo de Intimação Fiscal no 7.

Fl. 9830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
14

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA APLICADA E CARÁTER CONFISCATÓRIO
O Recorrente impugna a aplicação da multa qualificada. Alega que é excepcional,
exigindo a comprovação específica da conduta dolosa (sonegação, fraude ou conluio), com
individualização e efetiva prova, não bastando meras menções genéricas aos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964. Cita precedentes da CSRF para sustentar a necessidade de detalhamento da
conduta e que a mera constatação de pagamentos escriturados sem prova de causa/beneficiário
não autoriza a qualificação da multa, especialmente em casos de IRRF. Por fim, argumenta que a
multa, mesmo reduzida, possui caráter confiscatório, violando o art. 150, IV, da CF/88, e os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, solicitando sua redução para, no máximo, 20%.
Os argumentos do Recorrente não prosperam.
Ao contrário do que alega a Recorrente, a aplicação da multa qualificada não se
baseia em meras presunções ou menções genéricas. Conforme detalhado no TVF e reiterado pela
DRJ, a conduta da ARX se enquadra perfeitamente nos conceitos de sonegação e fraude:
Isso porque, ao realizar pagamentos vultosos para empresas inexistentes de fato e
não comprovar a causa ou operação dessas transferências, a ARX impediu o conhecimento do fato
gerador do tributo, configurando sonegação (art. 71, Lei no 4.502/1964).
A utilização de uma cadeia de empresas de fachada (ARX, fornecedores,
transportadora), todas inexistentes de fato, para simular operações comerciais e dar uma falsa
causa aos pagamentos, constitui uma modificação deliberada e enganosa das características
essenciais dos fatos geradores, com o intuito de suprimir ou reduzir tributos. Isso caracteriza
fraude (art. 72, Lei no 4.502/1964).
A materialidade do dolo e da fraude é inferida não de um único indício, mas da
análise conjunta de um vasto conjunto de evidências, tais como:
A própria inexistência de fato da ARX, atestada por diversas frentes (Cadesp inapto
por "prática de ato ilícito", domicílio fiscal e-financeira do sócio irrisórios, endereço físico sem
estrutura, tentativas de intimação infrutíferas, CNPJ suspenso por inexistência de fato). A
inexistência de fato e inidoneidade da quase totalidade dos fornecedores e da transportadora,
muitos com efeitos retroativos, configurando um esquema sistêmico. A incompatibilidade dos
CNAEs da ARX e da transportadora com as atividades declaradas. A alteração societária para
"laranja" (Gustavo Taffuri) e a saída do administrador (André Camperlingo) após o início das
fiscalizações, apontando para uma tentativa de ocultação. A natureza simulada das operações,
onde a documentação formal não possui lastro material.
Este conjunto probatório vai muito além da mera "constatação de pagamentos
escriturados, ainda que não provada a causa ou o beneficiário", que, conforme a jurisprudência
citada pela Recorrente, poderia não justificar a qualificação da multa. Aqui, o caso é de
inexistência das partes e simulação das operações, o que demonstra a intenção deliberada de
Fl. 9831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
15
impedir ou retardar a incidência tributária e de fraudar o Fisco. A fiscalização não se baseou em
ilações, mas em um cenário fático amplamente demonstrado.
Em relação ao argumento de que a multa possui caráter confiscatório, violando o
art. 150, IV, da CF/88, também não prospera os argumentos de defesa. Conforme entendimento
consolidado, inclusive na Súmula Vinculante no 2 do CARF e no art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, a autoridade administrativa é incompetente para se pronunciar sobre a
constitucionalidade da lei tributária e, por extensão, sobre o caráter confiscatório de multas por
ela previstas. Tal análise é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Logo, não cabe a este órgão administrativo, no exercício de sua competência legal,
adentrar na análise de mérito constitucional da penalidade aplicada pela lei.
Assim, rejeita-se os argumentos do Recorrente quanto à inaplicabilidade da multa
qualificada e ao seu suposto caráter confiscatório.

RECURSO VOLUNTÁRIO: ANDRÉ CAMPERLINGO
DA RESPONSABIIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
O Recurso interposto por André Camperlingo reitera a tese de nulidade do
lançamento por ausência de provas suficientes para sua responsabilização solidária, conforme o
art. 135, III, do CTN. Fundamenta-se na necessidade de comprovação de conduta dolosa, nexo
causal e individualização de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, não
bastando a mera condição de administrador. Cita precedentes do CARF e do STJ (Tema 962) para
argumentar que a dissolução irregular da empresa ocorreu após sua saída, e que não há prova de
sua participação no suposto esquema fraudulento nem de que tenha dado causa à dissolução.
Alega, ainda, ausência de fundamentação clara e específica no auto de infração para sua inclusão
no polo passivo.
Esses argumentos, contudo, não merecem acolhimento.
Com efeito, ao contrário do que alega o Recorrente, a responsabilização de André
Camperlingo não se baseia na "mera ocupação do cargo de administrador". A fiscalização
demonstrou um esquema fraudulento complexo e orquestrado que ocorreu, inclusive, durante a
sua gestão (2018/2019).
O conjunto probatório detalhado no TVF aponta para uma série de "atos com
infração à lei" praticados nesse período: a inexistência de fato da própria ARX e de seus "parceiros
comerciais" (fornecedores e transportadora), o domicílio fiscal sem estrutura, a falta de
capacidade operacional para as vultosas operações, a emissão de notas fiscais inidôneas e a
realização de pagamentos sem causa comprovada.
O dolo, nesse contexto, é inferido do próprio modus operandi da empresa, que não
tinha existência material ou capacidade para as operações que simulava. Não se trata de um erro
Fl. 9832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
16
ou de um mero inadimplemento, mas de uma estrutura montada para fraudar. A prova do dolo
não exige um "e-mail com ordem de compra fictícia" isolado, mas sim a demonstração de um
cenário onde a fraude é sistêmica e inerente à operação da empresa.
A alegação de falta de individualização da conduta também não se sustenta. Em
esquemas fraudulentos complexos, a "individualização" não se limita a um ato isolado, mas à
participação ativa na gestão da empresa que executa a fraude. André Camperlingo, na qualidade
de sócio-administrador na época em que a fraude foi perpetrada, detinha os poderes de gestão e
decisão sobre as operações fraudulentas. A ele incumbia a responsabilidade pela condução dos
negócios de forma lícita. A "conduta individualizada" é a própria gestão da empresa que atuava de
forma fraudulenta.
Na sequência, sustenta a recorrente que a dissolução irregular ocorreu após sua
saída, invocando o Tema 962 do STJ. A DRJ enfrentou esse argumento, cujos fundamentos são
aqui aderidos. Foram estes seus termos:
76. Ressalto ainda que o sócio ANDRÉ se retirou da sociedade em 04/03/2021,
tendo sido admitido em seu lugar o Sr. GUSTAVO APARECIDO TAFFURI (doravante
GUSTAVO).
Contudo, tal alteração não passa de uma fraude, conforme demonstrado no
relatório fiscal (fls. 41 a 46). Neste sentido, note-se que o sócio GUSTAVO foi
incluído no quadro societário da ARX após o início da fiscalização sobre a Fundibra
Fundição Brasileira Ltda, sociedade que faz parte de um grupo econômico
montado para a emissão de notas fiscais inidôneas, tendo sido baixada de ofício,
conforme processo 17095.722.051/2021-10.
77. Ainda, em consulta à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de
GUSTAVO, constata-se que o mesmo nunca efetuou a declaração. Vale mencionar
que consta na Ficha Cadastral Completa da ARX, disponível na Jucesp, a
informação de que ele reside na Rua Vinte e Sete de Março (ou RUA Vicente e
Sete de Março como constou), 4180, Centro, Bento de Abreu/SP. Contudo, em
consulta ao Google Maps, verifiquei que a rua existe, mas não chega ao número
4.180. Além disso, o local é bem simples, um bairro quase rural, de uma pequena
cidade do interior de São Paulo. Vejamos:
Trecho da Ficha Cadastral Completa da ARX
Suposto endereço do sócio GUSTAVO
Fl. 9833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
17

78. Dessa forma, pode-se concluir que, apesar de a dissolução irregular da
sociedade ter sido constatada quando o sócio era o Sr. GUSTAVO, ele não passa
de interposta pessoa, um laranja, cuja função é acobertar o esquema fraudulento
executado pelo sócio ANDRÉ, repiso, o sócio na época dos fatos, que se retirou da
ARX quando o esquema fraudulento foi descoberto, após o início da ação fiscal na
Fundibra.
De fato, a saída de André da sociedade não foi "regular", como pressupõe o Tema
962 do STJ. Ao contrário, ela se insere no próprio contexto da fraude, visando a eximir o
administrador de responsabilidade após a descoberta do esquema ilícito. Nesse cenário, a
Recorrente não se enquadra na proteção do Tema 962, pois praticou infração à lei na época dos
fatos geradores e sua retirada da empresa foi considerada fraudulenta, sendo responsável pelos
atos que levaram à insolvência fiscal da empresa.
Logo, deve-se manter a responsabilização passiva solidária atribuída ao Sr. André
Camperlingo.

RECURSO DE OFÍCIO
DA REDUÇÃO DA MULTA QUALIFICADA PARA O PERCENTUAL DE 100%
Conforme consta nos autos, a fiscalização aplicou multa de ofício qualificada em
150% em razão da constatação de fraude e sonegação. A Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), ao analisar o recurso voluntário, manteve a qualificação da multa, mas, em
aplicação do princípio da retroatividade benigna, reduziu seu percentual de 150% para 100%. Esta
redução foi promovida com base na nova redação do art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430, de
1996, dada pelo art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, e fundamentada no art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional (CTN).
Esta Turma tem decidido reiteradamente, por unanimidade de votos, que, em casos
de aplicação de multa qualificada, e em respeito ao princípio da retroatividade da lei mais
benéfica, o percentual da multa deve ser ajustado para 100%, conforme a legislação vigente à
época do julgamento administrativo.
Fl. 9834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720351/2023-26
18
A decisão da DRJ está em perfeita consonância com este entendimento, ao aplicar o
percentual de 100% previsto na Lei no 14.689, de 2023, que se tornou a norma mais favorável ao
contribuinte em relação ao percentual original de 150%.
Não havendo, portanto, elementos que justifiquem a reforma da decisão da DRJ
nesse particular, e estando ela alinhada com a jurisprudência desta Turma e com a legislação
aplicável, impõe-se a manutenção do percentual da multa de ofício em 100%.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício.
CONCLUSÃO
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 9835
DF CARF MF
Original